Tribunal: TJSP
Processo: 2392854-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONTER RAZÕES INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA, POR TER SIDO PROFERIDA COM CLAREZA E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADAS E EM PERFEITA HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.